Tribunal: CARF
Processo: 13370.722002/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722002/2020-49
ACÓRDÃO
2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
ENIO FERNANDO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Restando isento de dúvida que o Contribuinte foi o beneficiário dos
rendimentos objeto da lide, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto para não apreciar a alegação referente à “natureza
indenizatória das verbas pagas no processo judicial” por renúncia à instância administrativa em
decorrência da propositura de ação judicial com o mesmo objeto. Na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da DRJ10,
consubstanciada no Acórdão 110-012.304 (p. 291), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 02) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação
judicial não oferecidos à tributação.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 06), em procedimento de revisão de declaração,
constatou-se que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis oriundos de ação judicial contra
instituição financeira – tendo como objeto operação de financiamento combinada com operação
de compra e venda de ações – e que tais rendimentos não foram oferecidos à tributação pelo IRPF.
Informa a Autoridade Administrativa Fiscal que:
(...)

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
3

(...)

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 266), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese,
conforme apontado pela DRJ:
* dos fatos: durante o trâmite processual chegou-se a um acordo onde ficou
estabelecido o pagamento aos autores dos valores correspondentes às parcelas que ainda se
encontravam sob discussão (“devolução em dobro” e os “frutos ilícitos”), onde foram propostos
valores idênticos para todos os autores do grupo, ou seja, valores de natureza indenizatória;
* ilegitimidade passiva;
* natureza indenizatória das verbas pagas no processo judicial, a saber:
(i) valor principal, na medida em que não é mais possível a restituição das ações da
COPESUL, resta a devolução da pecúnia correspondente e seus consectários, sendo caso típico de
indenização que busca repor o dano causado na sua exta dimensão: o valor das ações obtidos por
ocasião da sua venda;
(ii) correção monetária;
(iii) juros;
(iv) multas; e
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
4
(v) dividendos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 110-
012.304 (p. 291), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2015
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Caracteriza-se como rendimento tributável o valor
referente à devolução em dobro por não se referir a dano que importou em
redução do patrimônio material, caracterizando-se como acréscimo ao
patrimônio do beneficiário.
FRUTOS DA APLICAÇÃO DO CAPITAL. É tributável a quantia recebida em ação
judicial a título de repasse dos frutos de aplicação de capital percebidos pelo
Banco no período em que o numerário ficou retido, por representar acréscimo
patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 325, reiterando, em síntese, os termos de sua impugnação.
À p. 353, consta a Informação Fiscal no 01 emitida pela autoridade administrativa
fiscal, apontando para a existência de uma eventual concomitância de instâncias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
de Infração (p. 02) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte:
rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação judicial não oferecidos à tributação.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 06), em procedimento de revisão de declaração,
constatou-se que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis oriundos de ação judicial contra
instituição financeira – tendo como objeto operação de financiamento combinada com operação
de compra e venda de ações – e que tais rendimentos não foram oferecidos à tributação pelo IRPF.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
5
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
* ilegitimidade passiva;
* natureza indenizatória das verbas pagas no processo judicial, a saber:
(i) valor principal, na medida em que não é mais possível a restituição das ações da
COPESUL, resta a devolução da pecúnia correspondente e seus consectários, sendo caso típico de
indenização que busca repor o dano causado na sua exta dimensão: o valor das ações obtidos por
ocasião da sua venda;
(ii) correção monetária;
(iii) juros;
(iv) multas; e
(v) dividendos.
Ocorre que, conforme noticiado pela Autoridade Administrativa Fiscal por meio da
Informação Fiscal de p. 353, a Fiscalização tomou conhecimento da existência da ação anulatória
no 5053011-07.2024.4.04.7100 impetrada pelo contribuinte em 01/11/2024 na Justiça Federal,
Seção Judiciária do RS, com objeto aparentemente concomitante ao que se encontra sob
apreciação no contencioso administrativo.
Destacou o preposto fiscal que, na referida ação, o contribuinte teve pleito
indeferido de medida liminar em 13/12/2024, ao que consta na decisão, por carência de
plausabilidade (cópia anexa à presente informação).
Conforme se infere da Decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos daquela
ação judicial (p. 350), tem-se que:
Trata-se de ação do procedimento comum ajuizada por ENIO FERNANDO
FERNANDES em face da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB DA 10A RF e
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, por meio da qual busca o seguinte:
b.1) LIMINARMENTE requer a suspensão da exigibilidade do débito, tributário
discutido no Auto de Infração no 13370.722002/2020-49, em razão da existência
do artigo 151, III do CTN que confere tal direito;
b.2) a proibição de levar a protesto e a discussão judicial títulos inerentes ao
litígio, ou que venham a ser emitidos em razão deste;
b.3) a proibição de cadastrar o nome do Autor no SPC (Serviço de Proteção ao
Crédito), SERASA, e/ou qualquer órgão de restrição;
b.4) Se já estiver cadastrado, então que seja Retirado Imediatamente o nome do
Autor do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), SERASA, e/ou qualquer órgão de
restrição.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
6
Em suas razões, aventa a natureza indenizatória dos valores recebidos nos autos
da ação judicial, aduzindo não ser cabível a incidência de IRPF. Defende, assim,
que a indenização recebida não se enquadra no conceito legal de renda,
devendo ser afastada a exação.
(grifei e destaquei)
Outrossim, em consulta em sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul
(https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=7117 42487564502599933759081576&evento=40400625&key=fbce81ab600720cde9d38050b1152094 12a23b1c9741a5cc5ee76025ab7aef12&hash=61d1c58f400d76925a997e1c327b66af) este Conselheiro-Relator identificou a sentença objeto da Ação Judicial no
5053011-
07.2024.4.04.7100/RS, da qual se extrai os excertos abaixo transcritos:
(...)
A hipótese de incidência do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial (art. 43, caput, do CTN). Note-se
que, para fins de incidência do imposto, é irrelevante o nomen iuris da receita ou
do rendimento, devendo ser aferida a sua real natureza jurídica (§ 1o).
De outra parte, embora "caracterizada a natureza indenizatória do quantum a ser
recebido, ainda assim incide Imposto de Renda, se houver acréscimo patrimonial,
como
ocorre
na
hipótese
dos
lucros
cessantes" (TRF4,
AC
5023271-
44.2014.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA, j. 10/07/2020).
A verba denominada "indenização pecuniária" refere-se à indenização por não ter,
a parte autora, recebido em tempo as verbas que lhe eram devidas, sob o
argumento de que os valores foram utlizados pelo banco em transações
financeiras com ganho de capital. Contudo, caso a autora tivesse recebido os
valores à época correta, e aplicado, ela mesma, teria recebido tais rendimentos
em seu favor. Assim, o recebimento de tal verba não serve, portanto, à
mera recomposição do patrimônio da autora. A verba, pois, representa acréscimo
patrimonial, ficando sujeita à incidência do imposto de renda.
A referida parcela, apesar de indenizatória, tem a natureza de lucros cessantes
(art. 402 do CC), não dizendo respeito à recomposição de status quo ante, tal qual
ocorre na hipótese do dano emergente, em que se observa prévia diminuição do
patrimônio do credor.
Logo, os lucros cessantes representam acréscimo patrimonial à parte autora, da
mesma forma que o seriam se tivesse auferido os rendimentos de forma
originária, aplicando ela mesma o capital.
Nesse sentido, vale destacar o entendimento do TRF em caso similar de que "os
frutos do capital possuem natureza inequívoca de lucros cessantes (art. 402 do
Código Civil), pois correspondem aos valores obtidos pela instituição financeira por
meio da aplicação do capital indevidamente retido, não servindo, portanto, à
mera
recomposição
do
patrimônio
do
autor" (TRF4,
AC
5013291-
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
7
02.2021.4.04.7112, SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA
GARCIA, juntado aos autos em 20/07/2023).
(...)
Juros de Mora e correção monetária
Afirma o autor que os juros de mora incidentes sobre parcelas reconhecidas
judicialmente não estão sujeitas ao imposto de renda, devendo ser aplicado o
Tema 808 do STF ao caso.
Não assiste razão ao autor.
O STF julgou recentemente o RE 855091 em sede de repercussão geral, objeto do
Tema 808, e assim restou fixada a seguinte tese:
"Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, verifica-se que o Tema 808 do STF tratou especificamente das parcelas
oriundas de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, portanto, inaplicável ao caso concreto.
(...)
Multa
Em relação à multa aplicada no percentual de 10%, não há nos autos
comprovação do efetivo pagamento da referida verba, tendo em vista que não
houve liquidação da sentença, mas, sim, acordo entabulado entre as partes, o
qual não discriminou qualquer pagamento referente à multa mencionada.
Assim, também carece de plausabilidade quanto ao ponto.
Destarte, não verifico a probabilidade do direito, ao menos em juízo sumário.
(...)
A decisão deve ser complementada, ainda, para tratar especificamente da
“devolução em dobro” e dos “frutos ilícitos" objetos do lançamento contestado
pela parte autora, o que passo a fazer.
Os denominados "frutos ilícitos" referem-se aos valores obtidos pela instituição
financeira por meio da aplicação do capital indevidamente retido, não servindo,
portanto,
à
mera recomposição
do
patrimônio
do
autor.
A
verba,
pois, representa acréscimo patrimonial, ficando sujeita à incidência do imposto de
renda.
Por se tratar da devolução de rendimentos oriundos do investimento, pelo banco,
do capital retido do autor, a parcela, apesar de indenizatória (dano material), tem
a natureza de lucros cessantes (art. 402 do CC), não dizendo respeito à
recomposição de status quo ante, tal qual ocorre na hipótese do dano emergente,
em que se observa prévia diminuição do patrimônio do credor.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
8
Logo, os lucros cessantes representam acréscimo patrimonial à parte autora, da
mesma forma que o seriam se tivesse auferido os frutos de forma
originária, aplicando ela mesma o capital.
O mesmo raciocínio se aplica à restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC.
A parcela denominada "devolução em dobro" se caracteriza como punição
aplicada ao causador do dano, a qual ultrapassa, evidentemente, o valor do
próprio dano, constituindo-se, assim, em acréscimo patrimonial tributável pelo
imposto de renda.
Em que pese constitua punição ao fornecedor, por atuação de má-fé, não
representa o restabelecimento de um estado anterior. Para o consumidor, a
devolução em dobro trata-se de riqueza nova, mutação patrimonial positiva,
reveladora de acréscimo patrimonial.
(...)
Como se vê, no que tange à matéria “natureza indenizatória das verbas pagas no
processo judicial”, resta inconteste que o Contribuinte levou a discussão ao crivo do Poder
Judiciário.
Ora, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuirse em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário em relação à alegação de
defesa “natureza indenizatória das verbas pagas no processo judicial”, cabendo à Unidade de
Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da ação ajuizada
pelo Contribuinte.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Neste ponto, o Recorrente defende que as verbas indenizatórias propriamente
ditas, isto é, aquelas que se destinam única e exclusivamente a recompor o patrimônio do
contribuinte em função de gastos necessários ou prejuízos por ele sofridos, na medida em que não
constituem riqueza nova, não atraem a incidência da norma tributária.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
9
Pugna, assim, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Em preliminar, o contribuinte suscita a ilegitimidade passiva.
Ao tratar do sujeito passivo da obrigação principal, o art. 121 do CTN assim
dispõe:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
Assim, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na
fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
Não há dúvidas de que o beneficiário dos rendimentos recebidos na ação
judicial é o contribuinte, inexistindo a alegada ilegitimidade passiva.
(grifei e destaquei)
Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, resta incólume a dúvidas que o Contribuinte, ora Recorrente, foi
efetivamente beneficiário dos rendimentos decorrentes da ação judicial, razão pela qual, por si só,
não há que se falar, no presente caso, em ilegitimidade passiva do Autuado.
Registre-se pela sua importância que, no entendimento deste Conselheiro-Relator,
o Contribuinte defende a sua ilegitimidade passiva de forma atécnica, vez que, apara tanto,
fundamenta suas razões de defesa neste particular na não-incidência do imposto de renda da
pessoa física sobre verbas de natureza indenizatória. Ora, caso restasse confirmada a natureza
indenizatória dos rendimentos auferidos, tal fato, por si só, já seria hábil o suficiente para cancelar
o lançamento fiscal, independente de eventual ilegitimidade passiva ou não.
Neste contexto, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal do
Contribuinte neste particular, impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância neste
ponto pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.359 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722002/2020-49
10
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se conhecendo a alegação referente à “natureza indenizatória das verbas pagas no
processo judicial”, em face da renúncia à instância administrativa em decorrência da propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 363
DF CARF MF
Original